Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Preliminar. Reformatio in pejus indireta. Não ocorrência. Mérito. Ajuizamento de ação. Inclusão do réu/reconvinte no polo passivo. Ausência de cautela da autora. Pedido reconvencional. Ressarcimento pela contratação de advogado particular. Não cabimento. Dano moral. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falta de cautela da autora/reconvinda ao propor a ação contra o réu/reconvinte, contudo, julgou improcedente o pedido reconvencional para que a associação fosse condenada a indenizá-lo pelas despesas com a contratação de advogado e a compensá-lo por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber, em preliminar, se a sentença é nula por não ter observado os fundamentos da primeira sentença, anulada por decisão do tribunal; no mérito, saber se o réu/reconvinte, diante do reconhecimento da falta de cautela da autora/reconvinda ao incluí-lo no polo passivo da ação, tem direito ao ressarcimento dos honorários contratuais e à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. No âmbito do processo civil, a cassação da sentença implica sua anulação integral, de modo que a nova decisão não se vincula ao conteúdo da anterior, permitindo ao juízo reapreciar livremente a matéria controvertida. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça (AgInt no AREsp: 1926808).
5. Em regra, o ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito constitucionalmente assegurado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, de modo que caberia ao apelante comprovar a ocorrência de lesão a direito da personalidade e os efeitos psíquicos ou emocionais dela decorrentes, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2021; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/03/2015; TJDFT, APC 0708981-29.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 01/06/2022; APC 00233535720158070007, Rel. Des. Luís Oliveira, j. 22/07/2021; APC 0004477-56.2017.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde, j. 10/02/2021; APC 20180110050372, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21/03/2018; APC 0709460-16.2019.8.07.0007, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 10/03/2021; APC 0730706-86.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 09/09/2020.